Tribunal: TJDFT
Processo: 0762719-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. PASSAGENS. EMPRESA AÉREA. PLATAFORMA DIGITAL. VINCULAÇÃO DE OFERTA. FORNECEDOR. ART. 30 CDC. AUSÊNCIA. PREÇO VIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos interpostos por ambas as partes rés.
3. A empresa aérea alega que, em razão de problema sistêmico, o consumidor adquiriu junto a corré, passagens aéreas por valor muito inferior ao praticado pelo mercado. Acrescenta que não ofertou qualquer promoção de passagem em seu site e, portanto, não há que se falar em responsabilidade pela oferta realizada pela corré. Por fim, sustenta a desproporcionalidade da multa aplicada em caso de não cumprimento da obrigação. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
4. A primeira ré alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o erro no valor era de fácil constatação pelo consumidor, e que a emissão de passagens é de responsabilidade da companhia aérea. Por fim, insurge-se contra a aplicação da multa diária, bem como o seu excessivo valor. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Preliminar. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação às rés, inexistindo vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas, a legitimar a inclusão da primeira ré no polo passivo, tendo em vista que a compra dos bilhetes aéreos ocorreu em sua plataforma digital. Saber se a ré, ora recorrente, deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC).
8. Consta dos autos que o autor adquiriu as passagens aéreas a preços promocionais, havendo, inclusive, confirmação da compra. Após uma semana as passagens foram canceladas, unilateralmente, com previsão de estorno de valores, o que não ocorreu.
9. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.
10. Não obstante o fornecedor poder se escusar na demonstração de erro de fácil constatação, tal circunstância não se verifica. No caso, não há erro material na veiculação da oferta, tampouco preço vil, a eximir o fornecedor de seu cumprimento. As passagens foram reservadas e adquiridas mediante anúncio de oferta. Não há que se falar em erro grosseiro do valor ofertado, afinal, não é raro que as companhias aéreas e empresas de plataforma digital anunciem passagens com preços reduzidos, ainda mais, em época conhecida como “Black Friday”.
11. Demais disso, devidamente comprovado nos autos a propaganda das tarifas reduzidas (ID 15980456, pag.02), a confirmação da compra (ID 15980457, pag.01 ) e a emissão do bilhetes eletrônicos (ID 15980458).
12. A multa cominatória encontra amparo nos artigos 536 e 537 do CPC. Sua função é servir de instrumento para estimular a parte a adotar (ou se abster de) determinada conduta, e a fixação do seu valor, bem como a periodicidade, devem estar de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, observando-se, por exemplo, a complexidade da obrigação, a situação patrimonial das partes, os benefícios e prejuízos de um e de outro pelo cumprimento ou não da obrigação, entre outros. O art. 537, §1o, II, do CPC preconiza que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la” quando “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para descumprimento”. In casu, a multa diária fixada não se revelou excessiva, devendo ser mantida.
13. Sentença mantida. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).